Tribunal: TJBA
Processo: 8029508-63.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029508-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA PROVA (NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA) QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO. ART. 10 DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR E DA MATÉRIA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 20ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Danos Morais (Processo nº 8025268-28.2025.8.05.0001), ajuizada por particular contra a EMBASA e o Município de Salvador, com valor da causa fixado em R$ 80.000,00, pleiteando a retirada de caixa coletora de esgoto e outras estruturas correlatas instaladas na porta da residência da autora, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a referida ação, tendo em vista que, embora o valor da causa seja inferior a sessenta salários mínimos, a juíza suscitante alegou a existência de prova pericial técnica indispensável, que caracterizaria complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando preenchidos os requisitos legais de valor da causa e matéria, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

4. A matéria objeto da demanda (obrigação de fazer e indenização por danos morais) não se enquadra nas exceções do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

5. A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 10, admite expressamente a realização de exame técnico simplificado nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, afastando o argumento de que a necessidade de perícia técnica inviabilizaria sua competência.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que a necessidade de produção de prova pericial não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados os critérios objetivos de valor e matéria.

7. A complexidade da causa, para fins de competência, não se confunde com a necessidade de prova técnica, que pode ser compatibilizada com o rito sumaríssimo por meio de mecanismos legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de produção de prova pericial, por si só, não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que a demanda observe os requisitos de valor da causa e matéria estabelecidos na Lei nº 12.153/2009.

2. A complexidade relevante para fins de definição da competência do Juizado Especial diz respeito ao direito material e à viabilidade de tramitação conforme os princípios do microssistema, e não à mera existência de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §1º e §4º, e 10; CPC/2015, arts. 954, 955 e 931; RITJBA, arts. 239 e 240.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.833.876/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.

STJ, REsp 2.174.517/GO, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 09.04.2025, DJe 11.04.2025.

TJ-BA, CC 0008889-35.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 15.12.2017.

TJ-BA, CC 8007073-66.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Cynthia Resende, j. 02.06.2022.

TJ-BA, CC 8006
938-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão, j. 09.12.2023.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8029508-63.2025.8.05.0000, sendo Suscitante
JUÍZO DA
2ª

VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e Suscitado
JUÍZO DA
20ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
JULG
AR

IM
PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência, no sentido de reconhecer a competência da
2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
para processar e julgar a Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Danos Morais
sob o
nº 8025268-28.2025.8.05.0001
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11